Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação monitória. Cobrança de honorários advocatícios contratuais. Cerceamento de defesa. Inadequação da via eleita. Preliminares rejeitadas. Serviço prestado. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação monitória e declarou constituído título executivo judicial no valor de R$ 46.111,95, referente a honorários advocatícios contratuais.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) definir se a ação monitória é via adequada para a cobrança de honorários advocatícios contratuais; (iii) analisar a possibilidade de revisão do valor cobrado diante da alegação de prestação incompleta dos serviços.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da causa, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, sobretudo quando o contrato está nos autos e há comprovação da efetiva prestação dos serviços advocatícios.
4. A ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de honorários contratuais, nos termos do art. 700 do CPC, quando fundada em prova escrita sem eficácia executiva.
5. A revisão do valor dos honorários não é possível sem impugnação específica e prova de que os serviços não foram prestados conforme o pactuado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A produção de prova oral pode ser indeferida sem configurar cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento. 2. A ação monitória é cabível para cobrança de honorários advocatícios contratuais fundada em contrato escrito sem eficácia de título executivo. 3. A revisão do valor dos honorários não é possível sem impugnação específica e prova de que os serviços não foram prestados conforme o pactuado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 370; 700; 85, §11; Lei 8.906/94, art. 24, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1235630, 0725203-21.2018.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 04.03.2020.